Tribunal: TCU
Processo: 009.052/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução parcial do objeto de Contrato de repasse, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, tendo por objeto a pavimentação e drenagem com execução de meio fio e sarjeta em vias urbanas do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CAIXA) em desfavor de Antônio José Martins e Antônio Diniz Braga Neto, ex-prefeitos de Bequimão/MA, em razão da inexecução parcial do objeto do Contrato de repasse Siafi 599092, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, tendo por objeto a pavimentação e drenagem com execução de meio fio e sarjeta em vias urbanas do município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal.